Tribunal: TJES
Processo: 5001854-77.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N° 5001854-77.2017.8.08.0024;

APTE: MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA.

APDO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO VERIFICADO – PRELIMINAR AFASTADA - CDA ORIGINÁRIA DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – AUSÊNCIA DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – COMPROVAÇÃO DO VÍCIO DO PRODUTO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – POSSIBILIDADE - DESARRAZOABILIDADE E DESPROPORCIONALIDADE VERIFICADA NA ESPÉCIE - REDUÇÃO DO QUANTUM - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Se os argumentos contidos no recurso de apelação se mostram suficientes para justificar a modificação da sentença recorrida, não há que se falar em irregularidade formal. Preliminar de ofensa a dialeticidade rejeitada.

2. Não se olvida da legitimidade do PROCON para cominar multas relacionadas à violação das normas consumeristas, independentemente do número de consumidores, de sorte que, inexistindo qualquer mácula no procedimental administrativo, e uma vez verificada a procedência da reclamação, deve ser mantida incólume à aplicação da multa.

3. Na fixação da multa administrativa devem ser consideradas a vantagem auferida, o grau de culpabilidade, os antecedentes, a conduta, as consequências e a extensão da infração, somada à condição econômica do fornecedor do serviço, a permitir que cumpra seu fim essencial, produzindo o efeito pretendido no infrator, que é o de provocar repercussão o suficiente a inibir e mesmo coibir atos futuros da mesma natureza.

4. Diante deste contexto, tratando-se de reclamação individual, sem a efetiva comprovação da gravidade da infração, deve a multa aplicada, com baliza nos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, e em harmonia com os balizadores utilizados pela jurisprudência desta Corte, ser reduzida ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

5. Recurso parcialmente provido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.

ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à
unanimidade, rejeitar a preliminar suscitada em contrarrazões e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Apelo, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES), 18 de Julho de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001854-77.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA.
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
APELAÇÃO CÍVEL N° 5001854-77.2017.8.08.0024;

APTE: MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA.

APDO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Cuida-se de
apelação cível
interposta por
MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA.
, no intuito de reformar a sentença do
ID 1264546
, onde foram rejeitados os pedidos formulados nos presentes embargos à execução fiscal, ajuizados em oposição à execução fiscal nº 5001472-21.2016.8.08.0024, que lhe promove o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
julgando extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Em seu arrazoado recursal (ID 1264550) o apelante alega que não foi demonstrado pelo consumidor qualquer vício no produto adquirido capaz de implicar na penalidade aplicada, sendo esta lavrada apenas com base em presunção e, por tal razão, requer a procedência do recurso, com a anulação da penalidade ou, alternativamente, a redução da sanção impugnada.

A parte recorrida se manifestou no ID 1264557 pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso em razão de ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, por sua improcedência.

É o que importa relatar
,
inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória(ES), 24 de junho de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 5001854-77.2017.8.08.0024;

APTE: MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA.

APDO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Em suas contrarrazões, apresentadas no ID 1264557, o Município apelado sustenta que o recurso de Apelação da parte autora não deve ser admitido, por não atacar especificamente os fundamentos dispostos na sentença.

Não obstante as alegações, verifico que o recurso apresentado por
MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA.

está devidamente embasado, demonstrando sua inconformidade com a sentença e, inclusive, indicando os motivos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da decisão hostilizada, inexistindo a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade. Neste sentido:

DIREITO CIVIL - DIREITO CONSUMERISTA - INDFERIMENTO DO BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA A EMPRESA EM FASE DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA - REJEITADA A PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - NO MÉRITO COMPROVADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - MONTAGEM DE GUARDA-ROUPA - DEMORA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL - CARÁTER DÚPLICE - PEDAGÓGICO E PUNITIVO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O STJ tem firme posicionamento no sentido de que cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios, o que não foi demonstrado nos autos. 2.
Se os argumentos contidos no recurso de apelação, se mostram suficientes para justificar a modificação da sentença recorrida, não há que se falar em irregularidade formal. Preliminar rejeitada.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 24140350968, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/02/2017, Data da Publicação no Diário: 16/03/2017)

Assim, tendo em vista que as razões de apelação demonstram a irresignação da apelante, e os pontos alvejados por seu inconformismo - ausência de fundamento para aplicação da penalidade e valor excessivo desta -, não está caracterizada a ofensa ao princípio da dialeticidade.

Pelo exposto, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL N° 5001854-77.2017.8.08.0024;

APTE: MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA.

APDO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Examina-se, como narrado,
apelação cível
interposta por
MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA.
, no intuito de reformar a sentença do
ID 1264546
, onde foram rejeitados os pedidos formulados nos presentes embargos à execução fiscal, ajuizados em oposição à execução fiscal nº 5001472-21.2016.8.08.0024, que lhe promove o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
julgando extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Para tanto, alega que não foi demonstrado pelo consumidor qualquer vício no produto adquirido capaz de implicar na penalidade aplicada, sendo esta lavrada apenas com base em presunção e, por tal razão, requer a procedência do recurso, com a anulação da penalidade ou, alternativamente, a redução da sanção impugnada.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise das suas razões:

Observa-se que a apelante,
MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA.,
opôs embargos à execução ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, ora apelado, objetivando desconstituir a CDA nº 421/2016,

decorrente

do processo administrativo nº 1571/2010 (F.A: 0110-007.566-5), no valor de R$ 27.421,30 (vinte e sete mil quatrocentos e vinte e um reais e trinta centavos), alegando, para tanto, a nulidade da multa resultante do processo administrativo que originou aquele título e, alternativamente, exorbitância no valor estipulado.

O pedido inicial foi julgado improcedente pelo juízo de 1º grau (ID 1264548), o que ensejou a interposição deste apelo, no qual a apelante devolve a este Órgão Recursal as alegações, em suma, de que: (i) É possível ao Poder Judiciário a análise do mérito administrativo da decisão que deu ensejo à certidão de dívida ativa executada o que levaria, neste caso concreto, à conclusão, de que não restou caracterizada a responsabilidade da ora apelante pelo conserto do vício apresentado pelo consumidor perante o Procon de Vitória, o que tornaria ilegítima a multa aplicada;
(ii)
ao Poder Judiciário é dado rever os atos administrativos e submetê-los ao seu crivo, de modo a extirpar violação ao princípio da legalidade e do devido processo legal caracterizada pela ausência de congruência entre os fatos analisados e os motivos que ensejaram a aplicação da multa administrativa;
(iii)
violação do devido processo legal, pela não comprovação de falha na prestação de serviço da ora Apelante; e que
(iv)
deve ser reduzido o valor da multa aplicada pelo Procon de Vitória, ante a inobservância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e do não atendimento ao disposto no art. 57 do CPC e no art. 28 do Decreto nº 2.181/97.

Inicialmente, pontuo que a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, escorada em firme entendimento do c. STJ, admite que o Poder Judiciário se imiscua na verificação da razoabilidade e da proporcionalidade da sanção aplicada ao particular, sanção esta que, ademais, por se configurar como ato administrativo, admite a aferição, pelo órgão julgador, acerca da presença dos motivos justificadores de sua prática, sem que isso represente qualquer ingerência indevida na esfera discricionária do Poder Executivo.

Estabelecidas essas premissas e voltando ao caso destes autos, tem-se que restou constatado no procedimento administrativo em análise que determinado consumidor adquiriu um celular fabricado pela apelante e que, em razão de defeito apresentado neste durante o prazo de garantia do aparelho, o produto foi encaminhado a assistência técnica credenciada da Apelante, a qual se negou a efetuar o reparo no aparelho, sob a alegação de que o defeito decorreu de oxidação do aparelho, sendo o consumidor responsável por esta.

Fixada esta premissa e considerando que a ora apelante não foi capaz, durante o procedimento administrativo em análise, de comprovar a culpa exclusiva do consumidor – que afastaria sua responsabilidade -, nos termos do art. 12, §3º, III, do CPC, não há como acolher a alegação de que não houve recusa indevida da fornecedora de proceder ao conserto do bem defeituoso.

Conforme bem destacou a Julgadora de origem, é do entendimento desta Corte que “
[...] o § 1º do art. 37 do Decreto nº 2.181/97 não impõe ao Procon a realização de perícia para comprovação do vício do produto em sede de processo administrativo instaurado a partir de reclamação do consumidor, incumbindo ao fornecedor reclamado a comprovação da culpa exclusiva da vítima a fim de eximir-se da responsabilidade objetiva que é lhe atribuída pelo Código de Defesa do Consumidor [...]”.
[1]

Ora, o vício do produto foi devidamente comprovado e é reconhecido pela própria apelante. Entretanto, a culpa do consumidor pelo defeito não foi cabalmente demonstrada por esta, de modo que correta a sua responsabilização determinada pela decisão administrativa em comento.

Acrescente-se que a apelante, apesar de devidamente intimada e presente na audiência realizada no Procon, não requereu a produção de prova pericial na esfera administrativa (ID 1264476), nem mesmo por ocasião do recurso que interpôs contra a decisão que implicou na aplicação da penalidade (ID 1264479) e, em decorrência disso, não é sequer viável que sua ausência seja agora indagada, até porque vigente entre nós a regra
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
(ninguém pode se beneficiar da própria torpeza).

Ademais, ao ser intimada no presente feito para dizer se tinha outras provas a produzir, a Apelante, em manifestação apresentada no ID 1264545, assim se manifestou:

“Processo nº 5001854-77.2017.8.08.0024

MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA. (antiga denominação: NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.), devidamente qualificada, nos autos em epígrafe, vem, respeitosamente à presença de Vossa Excelência, em atenção ao despacho de fls.,
informar que não pretende produzir novas provas, pleiteando o julgamento antecipado do feito
.[...]”(não existem destaques no original)

Dessa forma, se a ausência da prova pericial, ou de qualquer outra capaz de comprovar a efetiva responsabilidade do consumidor pelo defeito no celular adquirido, se deu por desídia da própria empresa apelante, não pode ela, agora, invocar sua indispensabilidade se não a requereu quando lhe foi conferida a oportunidade para tanto.

Urge salientar que não configura cerceamento de defesa o fato de a municipalidade aplicar a multa com fulcro em vício não submetido à análise por
expert
que não esteja ligado diretamente à fabricante do produto
, eis que a hipossuficiência do consumidor transfere ao fornecedor o dever de provar que o produto ou serviço não se encontra viciado.

Diante deste panorama, não há nulidade do processo administrativo que gerou a CDA objeto da execução embargada.

Por fim, a apelante alega que o valor da multa, fixado em R$ 27.421,30 (vinte e sete mil quatrocentos e vinte e um reais e trinta centavos), está em desacordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em valor superior ao previsto nos arts. 57, parágrafo único, da Lei nº 8.078/90 e art. 28 do Decreto nº 2181/97.

Superada a questão atinente a legalidade da autuação, no que tange ao valor da penalidade aplicada, dadas as circunstâncias do caso concreto - recusa no reparo de aparelho de celular por suposta culpa do consumidor pelo defeito apurado -, entendo que o valor foi excessivo. A teor da regra insculpida pelo art. 57 do CDC, o
quantum
fixado a título de multa deve ser graduado de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Em harmonia com os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade
o
quantum
fixado a título de multa administrativa, tal como destacou o Ministro LUIZ FUX, em julgamento semelhante, deve guardar
“uma proporção adequada entre os meios que emprega e o fim que a lei almeja alcançar”

(
STJ
,

REsp 443.310/RS, PRIMEIRA TURMA, DJ 03/11/2003, p. 249)
, em cotejo com os 03 (três) balizadores do
art. 57 do CDC
fixados pelo legislador consumerista para se alcançar o valor da sanção pecuniária, quais sejam:
(i)
a gravidade da infração,
(ii)
a vantagem auferida e
(iii)
a condição econômica do fornecedor.

Observa-se que o aparelho celular adquirido pelo consumidor custou R$ 289,00 (duzentos e oitenta e nove reais) – ID 1264475 sendo, no meu entendimento, desarrazoada a penalidade aplicada em quase 100 (cem) vezes este valor.

Em situações semelhantes, assim tem se posicionado este Sodalício, senão, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL – VÍCIO DO SERVIÇO – CONTROLE DE LEGALIDADE – POSSIBILIDADE – REDUÇÃO – VIABILIDADE – FIXAÇÃO DE VALOR EXACERBADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É possível o Poder Judiciário exercer o controle externo sobre os atos administrativos, desde que limitado exclusivamente à legalidade. Em outras palavras, o Judiciário pode realizar o juízo de conformidade do ato impugnado com a Constituição Federal e as leis de regência. 2.
Embora os elementos carreados aos autos demonstrem que o procedimento instaurado perante o PROCON⁄ES transcorreu com atendimento aos ditames da ampla defesa e do contraditório, considero que a sanção aplicada no valor de R$29.240,00 (vinte e nove mil e duzentos e quarenta reais), apresenta-se elevada quando confrontada com a natureza da reclamação apresentada por um único consumidor. 3. A multa fixada pelo órgão de proteção ao consumidor merece ser reduzida, devendo ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, assim como nos critérios do artigo 57, caput, do CDC, reputando-se adequado o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), quantia que não vulnera o caráter pedagógico da sanção e não importa em enriquecimento sem causa
. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. (TJES, Classe: Apelação, 24130172448, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/05/2017, Data da Publicação no Diário: 10/05/2017) ) [não existem destaques no original]

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCON. PENALIDADE DE MULTA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. [...] II. Neste escol, a multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestimulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do CDC, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. III.
Na hipótese, configurada a cobrança indevida do valor de R$ 7.038,20 (sete mil e trinta e oito reais e vinte centavos), montante equivalente a 3,82% (três inteiros e oitenta e dois décimos por cento) do valor do imóvel, e por ser a fornecedora uma das maiores empresas da área de construção civil do país, o valor da multa não poderá ser exageradamente diminuto, sob pena de não servir como fator de desestímulo à repetição da conduta ilícita, especialmente no caso dos autos, em que, apesar de reconhecida a abusividade das cobranças, não há registro de devolução dos valores pagos ao consumidor, ou mesmo abatidos do saldo devedor, apresentando-se, portanto, correta a aplicação da penalidade pelo Procon municipal, a qual deverá, contudo, ser reduzida para a quantia de 15.000,00 (quinze mil reais), tal como procedido pelo magistrado a quo, em respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
. [...] (TJES, Classe: Apelação, 24151456316, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/02/2017, Data da Publicação no Diário: 22/02/2017) ) [não existem destaques no original]

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO – VÍCIO DO PRODUTO – FORNECEDOR E FABRICANTE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PROCON ESTADUAL – MULTA ADMINISTRATIVA – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – NATUREZA PEDAGÓGICA E SANCIONATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...].

2. O art. 57 do CDC impõe que o valor da multa deve ser graduado de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

3. Este Egrégio Tribunal de Justiça tem manifestado o entendimento no sentido de que a multa administrativa possui caráter pedagógico e sancionatório, não visando a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, a punição pela prática de ato vedado por Lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa.

4. O valor da multa aplicada pela administração pública se mostra exorbitante, destoando da razoabilidade em relação ao bem adquirido que, conforme consta nos autos, possui o valor de R$ 849,00 (Oitocentos e quarenta e nove reais), enquanto que a multa aplicada foi de R$ 36.010,80 (Trinta e seis mil e dez reais e oitenta centavos) ou seja quase quarenta e três vezes o valor do bem adquirido.

5.
Considerando que a infração foi classificada pelo PROCON como de menor gravidade (Grupo II), por ter atingido apenas um consumidor, bem como a condição econômica da apelante, entendo pertinente a redução da multa para R$ 10.000,00 (Dez mil reais), valor que se revela apto a cumprir a função a que se destina, produzindo o efeito pretendido no infrator, qual seja, o de inibir ou mesmo coibir futuros atos da mesma natureza
.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação, 24110220787, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/09/2016, Data da Publicação no Diário: 22/09/2016). [não existem destaques no original]

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO MULTA APLICADA PELO PROCON VIOLAÇÃO AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 49 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO VALOR DA MULTA QUE NÃO ATENDE OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NECESSIDADE DE REDUÇÃO PRECEDENTES RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, POR MAIORIA DE VOTOS. 1 Ação anulatória de multa imposta pelo Procon decorrente de violação do parágrafo único do art. 49 do CDC. 2 Descumprimento de dispositivo do CDC que nem sequer é questionada pela empresa infratora. 3 Regularidade do procedimento administrativo que resultou na multa imposta pelo órgão de defesa do consumidor. 4 Inexistência de violação a princípios constitucionais. 5
Valor da multa (R$ 40.750,00) que corresponde a quase 40 (quarenta) vezes o montante do produto que o consumidor adquiriu e posteriormente desistiu da compra. 6 Necessidade de redução do valor da multa em razão dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, ainda, precedentes de casos semelhantes.
7 Recurso conhecido e parcialmente provido. Maioria. (TJES, Classe: Apelação, 024140339805, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/03/2019, Data da Publicação no Diário: 09/04/2019) [não existem destaques no original]

Assim, verificada que a penalidade aplicada está desproporcional a hipótese, isso implica na necessidade de sua redução, a qual é perfeitamente possível em sede de Embargos a Execução, conforme art. 917, VI do CPC.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença para o fim de se julgar parcialmente procedente o apelo para, como consequência, reduzir o valor da multa administrativa de R$ 27.421,30 (vinte e sete mil quatrocentos e vinte e um reais e trinta centavos) para
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
e determinar que as partes devam arcar com as custas de forma recíproca, e com ônus da sucumbência de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido por cada uma delas.

Em razão do parcial provimento, incabível a majoração de honorários previstas no §11º do art. 85 do CPC/2015.

É como voto
.

[1]

TJES, Classe: Apelação, 024120245162, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/03/2018, Data da Publicação no Diário: 21/03/2018

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N° 5001854-77.2017.8.08.0024;

APTE: MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA.

APDO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO VERIFICADO – PRELIMINAR AFASTADA - CDA ORIGINÁRIA DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – AUSÊNCIA DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – COMPROVAÇÃO DO VÍCIO DO PRODUTO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – POSSIBILIDADE - DESARRAZOABILIDADE E DESPROPORCIONALIDADE VERIFICADA NA ESPÉCIE - REDUÇÃO DO QUANTUM - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Se os argumentos contidos no recurso de apelação se mostram suficientes para justificar a modificação da sentença recorrida, não há que se falar em irregularidade formal. Preliminar de ofensa a dialeticidade rejeitada.

2. Não se olvida da legitimidade do PROCON para cominar multas relacionadas à violação das normas consumeristas, independentemente do número de consumidores, de sorte que, inexistindo qualquer mácula no procedimental administrativo, e uma vez verificada a procedência da reclamação, deve ser mantida incólume à aplicação da multa.

3. Na fixação da multa administrativa devem ser consideradas a vantagem auferida, o grau de culpabilidade, os antecedentes, a conduta, as consequências e a extensão da infração, somada à condição econômica do fornecedor do serviço, a permitir que cumpra seu fim essencial, produzindo o efeito pretendido no infrator, que é o de provocar repercussão o suficiente a inibir e mesmo coibir atos futuros da mesma natureza.

4. Diante deste contexto, tratando-se de reclamação individual, sem a efetiva comprovação da gravidade da infração, deve a multa aplicada, com baliza nos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, e em harmonia com os balizadores utilizados pela jurisprudência desta Corte, ser reduzida ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

5. Recurso parcialmente provido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.

ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à
unanimidade, rejeitar a preliminar suscitada em contrarrazões e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Apelo, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória/ES,

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.